Tribunal: STJ
Processo: 0024099-05.2018.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2213559 - RJ(2025/0175016-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CEZANNE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414
CAMILA MITRANO DA COSTA E SILVA RAPOSO - RJ177004
CAROLINE DE ALMEIDA PORTO MAIA - RJ257173
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: SARA OLIVEIRA DA SILVA - RJ222325
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. GARANTIA DO
JUÍZO. LEVANTAMENTO PELO AUTOR. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS. DISTINGUISHING DO TEMA N.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
623/STJ.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA54488018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: a09c53a4-020e-4991-ad18-2ff08d92f234

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54488018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: a09c53a4-020e-4991-ad18-2ff08d92f234

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2213559 - RJ (2025/0175016-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CEZANNE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414
CAMILA MITRANO DA COSTA E SILVA RAPOSO - RJ177004
CAROLINE DE ALMEIDA PORTO MAIA - RJ257173
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : SARA OLIVEIRA DA SILVA - RJ222325
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. GARANTIA DO JUÍZO.
LEVANTAMENTO PELO AUTOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
DOS DEPÓSITOS. DISTINGUISHING DO TEMA N. 623/STJ.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
Documento eletrônico VDA53008434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:15
Código de Controle do Documento: cd3a8d7e-33c1-4fe8-9655-5ec760fb0ab6

fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em
que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
16/5/2017,
22/5/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou o recurso
especial. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:

Documento eletrônico VDA53008434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:15
Código de Controle do Documento: cd3a8d7e-33c1-4fe8-9655-5ec760fb0ab6

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DEPÓSITOS
JUDICIAIS. GARANTIA DO JUÍZO. ACORDO HOMOLOGADO. CLÁUSULA QUE
PREVIA O LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS PELO AUTOR. CORREÇÃO
MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. DISCUSSÃO QUANTO AO ÍNDICE
APLICADO. CONVÊNIO ENTRE BANCO DO BRASIL E PODER JUDICIÁRIO
ESTADUAL. SUPOSTA ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
BANCO DO BRASIL QUE NÃO É PARTE.
DO TEMA N. 623 DO STJ.
DISTINGUISH
I - Na origem, a contribuinte ajuizou ação ordinária para discutir a base de cálculo do
IPTU, efetuando depósitos judiciais em garantia do juízo. Durante o processo, as partes
firmaram acordo que, dentre outras disposições, autorizou o levantamento dos depósitos pela
contribuinte, que sofreram atualização monetária segundo as normas de Convênio celebrado
entre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Banco do Brasil (TR + 6% ao ano). Ao
pleitear a complementação dos valores pela aplicação da Taxa SELIC, o pedido foi indeferido
pelo Juízo de primeira instância, que entendeu tratar-se de matéria a ser discutida em ação
autônoma, decisão que foi mantida pelo Tribunal
.
a quo
II - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do
pelo Tribunal
CPC/2015,
a
, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, qual
quo
seja, a aplicação das Leis municipais n. 5.150/2010 e 6.025/2015, tendo o julgador abordado a
questão com fundamentação adequada no acórdão que julgou os aclaratórios.
III - Esta Corte Superior entende que a legitimidade das partes, por constituir uma das
condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e
grau de jurisdição ou mesmo declarada de ofício, sem que se tenha configurada a reformatio in
. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
pejus
AREsp n. 2.260.975/MA,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
15/5/2023,
18/5/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.142.820/MA,
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023.
IV - No mérito, esta Corte Superior possui entendimento de que a responsabilidade pela
correção monetária e pelos juros, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde
o numerário foi depositado, sendo desnecessário, para tal finalidade, o ajuizamento de nova
demanda, uma vez que o banco tem a função de auxiliar da justiça. Inclusive esse
entendimento foi pacificado por meio da edição da Súmula n. 271 do STJ e do julgamento do
REsp n. 1.360.212 (Tema n. 623), sob a sistemática dos recursos repetitivos.
V - Deve prevalecer o entendimento do Tribunal de origem que afastou a aplicação
do precedente vinculante, por entender que a controvérsia não diz respeito à possibilidade de
complementação dos depósitos judiciais no âmbito da própria ação, mas à inexistência do
direito material à complementação, uma vez que os valores foram atualizados segundo os
critérios fixados no convênio firmado entre o Banco do Brasil e o Poder Judiciário Estadual.
VI - O depósito judicial constituiu um relevante instrumento destinado a dar concretude
à vindoura tutela jurisdicional, o qual é viabilizado por meio de convênios realizados entre
instituições financeiras (públicas) e o Poder Judiciário, sendo regido pelas normas
administrativas por este último editadas, inclusive sobre os critérios de atualização e eventual
remuneração dos valores depositados (
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.809.207/PA,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/10/2022,
3/11/2022.
VII - O Banco do Brasil, não sendo parte no processo, atuou apenas como agente
financeiro do Poder Judiciário, eventual discussão sobre a legalidade das disposições
Documento eletrônico VDA53008434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:15
Código de Controle do Documento: cd3a8d7e-33c1-4fe8-9655-5ec760fb0ab6

do convênio entre o Banco e o Poder Judiciário Estadual deve ser veiculada por meio de ação
própria, especialmente porque tal discussão extrapola os limites subjetivos e objetivos da
presente demanda.
VIII - Recurso especial improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
1.3. Não obstante, no mérito, o Tribunal a quo manteve a negativa à complementação,
por entender que o
§1o, da LEF somente seria aplicável aos depósitos judiciais
art. 32,
realizados na Caixa Econômica Federal (CEF), sem se manifestar sobre as Leis Municipais nos
5.150/2010 e 6.025/2015, motivo pelo qual, em sede de Recurso Especial, esse E. STJ anulou
o acórdão omisso e determinou o rejulgamento dos Embargos de Declaração que haviam sido
opostos pela EMBARGANTE à época.
[...]
1.5. Nesse contexto, a EMBARGANTE interpôs novo Recurso Especial, em virtude da
nulidade do acórdão recorrido, por violação, não só do princípio da non reformatio in pejus,
mas de inúmeros dispositivos processuais, bem como ao
§1o, da
(LEF)
art. 32,
Lei no 6.830/80
e ao
o, §3o, I, da
que impunham a necessidade de correção dos
art. 1
Lei no 9.703/1998,
depósitos judiciais realizados pela EMBARGANTE pela Taxa SELIC.
[...]
2. DO ERRO MATERIAL E DA OMISSÃO QUANTO AO REAL OBJETO DO RESP
No 1.360.212: INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO COM O PRESENTE FEITO
[...]
2.9. Ao apreciar a controvérsia sob a sistemática dos recursos repetitivos, esse E. STJ
firmou o entendimento de que a discussão incidental sobre a remuneração dos depósitos
judiciais deve ser travada nos próprios autos da ação em que foram realizados os depósitos,
razão pela qual denegou a segurança postulada pela CEF e consignou expressamente que o
direito material acerca da incidência dos juros (aplicabilidade, ou não, do Decreto-
deve ser examinada no processo originário em que os valores foram
lei no 1.737/1979)
depositados:
[...]
2.10. Assim, do mesmo modo que essa E. Corte rejeitou a necessidade de ação
autônoma no R Esp n° 1.360.212 e reconheceu que a aplicabilidade de uma norma de direito
material acerca da remuneração de depósitos judiciais (Decreto no 1.737/1979) deve ser
apreciada nos próprios autos da Ação Ordinária em que realizados os depósitos judiciais, é
igualmente evidente que a análise da incidência do
§1o, da
bem
art. 32,
Lei no 6.830/1980,
como das Leis Municipais nos 5.150/2010 e 6.025/2015 (normas de direito material acerca da
remuneração de depósitos judiciais) dispensa o ajuizamento de demanda apartada.
[...]
3. DO ERRO MATERIAL E DA OMISSÃO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO
BANCO DO BRASIL EM TODA A DISCUSSÃO ACERCA DA COMPLEMENTAÇÃO
DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS
Documento eletrônico VDA53008434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:15
Código de Controle do Documento: cd3a8d7e-33c1-4fe8-9655-5ec760fb0ab6

[...]
4. DA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO: INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA NO ACÓRDÃO LOCAL PARA AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO
o, §2o, DA LEI MUNICIPAL No 5.150/2010
ART. 3
[...]
4.1. No Capítulo 4 de seu Recurso Especial, a EMBARGANTE demonstoru violação
aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC, com base no fato de que o
acórdão recorrido não enfrentou o argumento de que o
o, §2o, da Lei Municipal no 5.150
art. 3
/2010, vigente à época, dispõe que ao menos 30% dos depósitos judiciais destinados ao Fundo
de Reserva do MUNICÍPIO deve ser remunerada pela Taxa SELIC.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53008434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:15
Código de Controle do Documento: cd3a8d7e-33c1-4fe8-9655-5ec760fb0ab6

confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do
pelo Tribunal
,
CPC/2015,
a quo
não se observa a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, qual seja, a
aplicação das Leis municipais n. 5.150/2010 e 6.025/2015, tendo o julgador abordado a
questão com fundamentação adequada no acórdão que julgou os aclaratórios às fls. 467-478,
consignando que:
(...)
10. A embargante sustenta o direito de remuneração dos depósitos judiciais por
ela efetivados durante a tramitação do feito originário, com base na taxa Selic, uma vez
que se trata da taxa utilizada na remuneração do Fundo de Reservas instituído para fins
de garantia da restituição dos valores depositados judicialmente e repassados ao
Município do Rio de Janeiro, por força do disposto nos artigos 1o, 2o e artigo 3o, § 2o, da
Lei Municipal 5.150/2010, verbis:
(...)
11. Segundo o disposto no artigo 5o, da referida lei Municipal, tais recursos,
repassados aos municípios, ou seja, até o limite de 70% dos depósitos judiciais, serão
aplicados exclusivamente no pagamento de precatórios judiciais e na dívida fundada do
Município.
12. A referida legislação, a toda evidência, tem por escopo beneficiar o
Município do Rio de Janeiro com a utilização, de imediato, de até 70% dos valores
depositados judicialmente durante a tramitação de demandas em que se discutam a
pertinência de créditos tributários perseguidos pelo ente municipal.
13. Portanto, não se justifica o pleito de atualização dos depósitos judiciais com
base na taxa Selic, cabendo ressaltar que, conforme constou do acórdão embargado, os
valores depositados judicialmente pela embargante foram atualizados em consonância
com o convênio celebrado entre o Banco do Brasil e este Tribunal, nos termos do Aviso
TJ/CGJ no 19/2013, verbis:
(...)
14. Deste modo, não se verifica o alegado erro ou ilegalidade quanto ao índice de
correção aplicado nos depósitos judiciais, não havendo, portanto, em que se falar em
enriquecimento sem causa por parte do Banco do Brasil que, sequer, é parte na
demanda originária.
Documento eletrônico VDA53008434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:15
Código de Controle do Documento: cd3a8d7e-33c1-4fe8-9655-5ec760fb0ab6

15. Por conseguinte, a Embargante, querendo, deverá postular em ação própria o
valor de restituição dos depósitos judiciais, ao fundamento de que a atualização não foi
feita em consonância com a taxa SELIC, como fez constar a Magistrada prolatora da
decisão Embargada em suas informações (Anexos 1 - index 147):
(...)

Ademais, no acórdão que analisou os novos embargos de declaração às fls. 513-524,
consignou-se o
do caso concreto com a tese jurídica firmada no REsp n. 1.360.212
distinguish
(Tema n. 623), sob a sistemática do recurso repetitivo, conforme trechos do julgado:
(...)
11. De fato, o julgamento do REsp no 1360212, sob a sistemática do recurso
repetitivo, consolidou o entendimento de que a discussão incidental quanto à
remuneração dos depósitos judiciais deve ser feita na própria demanda.
12. Entretanto, in casu, não se discute a possibilidade do complemento do valor
dos depósitos judiciais nos autos da própria ação em que os valores foram vertidos, tal
como autoriza o entendimento consolidado da Corte Superior, mas, sim, a ausência do
próprio direito à complementação postulada, na medida em que a remuneração dos
valores depositados judicialmente observou o convênio celebrado entre o Banco do
Brasil e este Tribunal, nos termos do Aviso TJ/CGJ no 19/2013.
13. Como bem salientado no acórdão de index 86, o crédito tributário e o
depósito judicial são institutos diversos, certo que cada qual ostenta regime jurídico
próprio. Em outra oportunidade, a Corte Superior esclareceu que “Os juros que
remuneram o depósito (juros remuneratórios e não moratórios) não são os mesmos juros
que oneram o crédito tributário (estes sim juros de mora...” (
Rel.
REsp 1.251.513/PR,
Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, D Je
.
17/8/2011)
14. Na decisão colegiada ora recorrida foi esclarecido que o disposto no artigo 5o,
da referida lei Municipal, os recursos ali mencionados, repassados aos municípios, ou
seja, até o limite de 70% dos depósitos judiciais, serão aplicados exclusivamente no
pagamento de precatórios judiciais e na dívida fundada do Município. A referida
legislação, a toda evidência, tem por escopo beneficiar o Município do Rio de Janeiro
com a utilização, de imediato, de até 70% dos valores depositados judicialmente
durante a tramitação de demandas em que se discutam a pertinência de créditos
tributários perseguidos pelo ente municipal. Logo, não falta razoabilidade na decisão.
(...)
16. A Recorrente invocou a aplicação da
que dispõe sobre os
Lei no 6.025/2015,
depósitos judiciais em processos em que o Município do Rio de Janeiro seja parte, e do
°, § 2°, da Lei Municipal n° 5.150/2010, verbis:
art. 3
(...)
17. Entretanto, a embargante não trouxe aos autos deste recurso prova de que os
valores por ela depositados judicialmente no feito originário chegaram a ser repassados
ao Município do Rio de Janeiro, nem tampouco que 30% de tais depósitos judiciais
chegaram a integrar o referido Fundo de Reserva.
18. Inclusive, a embargante, celebrou acordo com o Município do Rio de Janeiro,
em que se estabeleceu os valores devidos de IPTU e TCDL do período de 2002 a 2016,
Documento eletrônico VDA53008434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:15
Código de Controle do Documento: cd3a8d7e-33c1-4fe8-9655-5ec760fb0ab6

cuja quitação se deu mediante o pagamento de Guias DARM e não através de parte dos
valores depositados judicialmente, cujos depósitos foram levantados integralmente pela
embargante mediante mandados de pagamento (index 190/236 do Anexo 1).
19. Destarte, não se justifica o pleito de atualização dos depósitos judiciais com
base na taxa Selic, de acordo com o disposto no
°, § 2°, da Lei Municipal n° 5.150
art. 3
/2010, cabendo ressaltar que, conforme constou do acórdão embargado, os valores
depositados judicialmente pela embargante foram atualizados em consonância com o
convênio celebrado entre o Banco do Brasil e este Tribunal, nos termos do Aviso TJ
/CGJ no 19/2013, inexistindo prova, nestes autos, de que os valores por ela depositados
judicialmente chegaram a ser repassados ao Município do Rio de Janeiro e sequer que
30% de tais depósitos judiciais chegaram a integrar o referido Fundo de Reservas.
(...)

Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a
irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o
referido recurso.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação
dos arts. 489 e 1.022 do
conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
CPC/2015,
Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR E DE
REPARAR DANO AMBIENTAL. CABIMENTO.
REVISÃO
SÚMULA 629/STJ.
DOS
PARÂMETROS
DE
DEFINIÇÃO
DO
VALOR
INDENIZÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como
neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.156.765/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
3/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO PIS E COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ENFOQUE
CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA.
[...]
2. Não configurada a violação apontada ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2015,
em que não se constata omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
Documento eletrônico VDA53008434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:15
Código de Controle do Documento: cd3a8d7e-33c1-4fe8-9655-5ec760fb0ab6

capazes de torná-los nulos, especialmente porque a Corte de origem apreciou a
demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos
que embasam o decisum a quo.
[...]
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.475.185/AM,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
3/5/2024.

Quanto à apontada ofensa aos arts. 492, 505 e 927, III, do CPC, esta Corte Superior
entende que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz
questão de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo
declarada de ofício, sem que se tenha configurada a
. Confiram-se os
reformatio in pejus
julgados:

PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO
IMPUGNADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SÚMULA No 126/STJ.
AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL. PRECLUSÃO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, fundou o seu entendimento
em preceito de natureza constitucional (princípio da unicidade recursal). Entretanto, em
relação à referida fundamentação constitucional, não houve a interposição de recurso
extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 126/STJ.
2. "Esta Corte firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso
especial, rever o entendimento do tribunal de origem acerca do teor do título em
execução, para aferir eventual ofensa à coisa julgada, à luz do enunciado da
". Precedente.
Súmula 7/STJ
3. "A legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz
questão de ordem pública e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição ou
mesmo declarado de ofício, sem que se tenha configurada a reformatio in pejus".
Precedente.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.260.975/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
18/5/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA.
LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA APRECIÁVEL A
QUALQUER
TEMPO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação
de ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
art. 1.022
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
espécie, o óbice da Súmula 284 do STF. Nesse mesmo sentido vão os seguintes
precedentes:
Documento eletrônico VDA53008434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:15
Código de Controle do Documento: cd3a8d7e-33c1-4fe8-9655-5ec760fb0ab6

AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp 1.070.808/MA,
de
AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa,
10/6/2020;
REsp 1.730.680/RJ,
Primeira Turma, DJe de
AgInt nos EDcl no
Rel.
24/4/2020;
AREsp 1.141.396/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
0; AgInt no
12/3/2002
REsp 1.588.520/DF,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
e AgInt no
27/2/2020
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.018.228/PI,
25/9/2019.
2. Registre-se que "a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da
ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de
jurisdição ou mesmo declarado de ofício, sem que se tenha configurada a reformatio in
pejus." (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.493.974/PE,
Turma, julgado em
DJe de
.
19/11/2019,
22/11/2019)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.142.820/MA,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.

No mérito, esta Corte Superior possui entendimento de que a responsabilidade pela
correção monetária e pelos juros, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde
o numerário foi depositado, sendo desnecessário, para tal finalidade, o ajuizamento de nova
demanda, uma vez que o banco tem a função de auxiliar da justiça.
Inclusive esse entendimento foi pacificado por meio da edição da Súmula n. 271 do STJ
e do julgamento do REsp n. 1.360.212 (Tema n. 623), sob a sistemática do recurso repetitivo,
cuja ementa se transcreve:

PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO
ART. 535
INEXISTENTE.
LEVANTAMENTO
DE
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ESTORNO INDEVIDO DE JUROS.
DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Controverte-se a respeito de decisão que concedeu parcialmente a Segurança
para suspender o cumprimento de determinação judicial de reinclusão dos juros
estornados na conta de depósito judicial, à argumentação de que reflete lide
superveniente inaugurada com partes distintas, a exigir a instauração de demanda
autônoma.
2. Não incide o óbice da
suscitado pela recorrida em memorial,
Súmula 126/STJ,
tendo em vista que a menção genérica aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa não impede a discussão dos demais fundamentos
(concernentes à legislação federal) no âmbito do Recurso Especial, principalmente
quando, sabe-se, a jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de que não
cabe Recurso Extraordinário se a suposta violação à norma constitucional for reflexa,
como ocorre no presente caso.
3. A solução integral da divergência, com motivação suficiente, não caracteriza
ofensa ao
do CPC.
art. 535
4. A discussão quanto à aplicação de juros e correção monetária nos depósitos
judiciais independe de ação específica contra o banco depositário. Precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA53008434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:15
Código de Controle do Documento: cd3a8d7e-33c1-4fe8-9655-5ec760fb0ab6

5. Recurso Especial parcialmente provido para denegar a Segurança, com a
ressalva da possibilidade de a recorrida contrapor-se, nos próprios autos em que
efetuados os depósitos, à pretensão da ocorrência de juros e correção monetária.
Acórdão sujeito ao regime do
-C do CPC e do
o da Resolução STJ 8/2008.
art. 543
art. 8
(
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
REsp n. 1.360.212/SP,
julgado em
DJe de
)
12/6/2013,
11/9/2013.

No caso em apreço, o Tribunal de origem afastou a aplicação do precedente vinculante
indicado, ao fundamento de que a controvérsia jurídica instaurada não diz respeito à
viabilidade de complementação dos depósitos judiciais no âmbito da própria ação em que
foram realizados, mas sim à inexistência do próprio direito material à complementação
postulada. Conforme consignado no acórdão recorrido, a remuneração atribuída aos valores
depositados judicialmente deu-se nos estritos termos do convênio firmado entre o Banco do
Brasil e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
[...]
O depósito judicial constituiu um relevante instrumento destinado a dar concretude à
vindoura tutela jurisdicional, o qual é viabilizado por meio de convênios realizados entre
instituições financeiras (públicas) e o Poder Judiciário, sendo regido pelas normas
administrativas por este último editadas, inclusive sobre os critérios de atualização e eventual
remuneração dos valores depositados (
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.809.207/PA,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/10/2022,
3/11/2022.
Assim, revela-se acertado o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, ao assentar
que eventual discussão sobre a legalidade do convênio firmado entre o Poder Judiciário e o
Banco do Brasil deve ser veiculada por meio de ação própria, especialmente porque tal
discussão extrapola os limites subjetivos e objetivos da presente demanda.
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna com
viabilidade de reforma do julgado. A pret
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA53008434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:15
Código de Controle do Documento: cd3a8d7e-33c1-4fe8-9655-5ec760fb0ab6

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806
/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017;
REsp n. 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Documento eletrônico VDA53008434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:15
Código de Controle do Documento: cd3a8d7e-33c1-4fe8-9655-5ec760fb0ab6

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53008434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:15
Código de Controle do Documento: cd3a8d7e-33c1-4fe8-9655-5ec760fb0ab6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.213.559 / RJ
Número Registro: 2025/0175016-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00240990520188190000
01470974520138190001
1470974520138190001
201903343300
240990520188190000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CEZANNE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414
CAMILA MITRANO DA COSTA E SILVA RAPOSO - RJ177004
CAROLINE DE ALMEIDA PORTO MAIA - RJ257173
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : SARA OLIVEIRA DA SILVA - RJ222325
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CEZANNE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414
CAMILA MITRANO DA COSTA E SILVA RAPOSO - RJ177004
CAROLINE DE ALMEIDA PORTO MAIA - RJ257173
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : SARA OLIVEIRA DA SILVA - RJ222325
Documento eletrônico VDA54470093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:53
Código de Controle do Documento: 6e5f6308-ce6e-4127-bf45-b54f22b1e28f

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:53
Código de Controle do Documento: 6e5f6308-ce6e-4127-bf45-b54f22b1e28f